Tribunal: TJMT
Processo: 1000585-97.2024.8.11.0006
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000585-97.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), JOSE MILTON VILLELA DE OLIVEIRA - CPF: 644.317.116-00 (ADVOGADO), RODRIGO LARA ORTEGA - CPF: 926.164.701-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO
– AUSÊNCIA DE EMENDA DA INICIAL APÓS INTIMAÇÃO – DETERMINAÇÃO DE
COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR
–
NÃO CUMPRIMENTO
– INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DOS ARTS. 485, INCISO I, C/C 321, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Oportunizada à parte a emenda da inicial,
sob pena
de indeferimento, e tendo permanecido este inerte, sem que
juntasse documentos de comprovação da mora do devedor
na ação de busca e apreensão
, impõe-se a extinção do feito sem resolução de mérito nos termos dos
arts
. 485, inciso I, c/c 321, parágrafo único, ambos do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
por

Aymore
Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
em face da sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de
Rodrigo Lara Ortega
, que indeferiu a petição inicial e, em consequência, julgo
u
extinto
o feito,
sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, I do CPC.

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que não há impedimento para que a constituição em mora do devedor
fiduciante
ocorra por meio de carta notificatória enviada por e-mail, sob o argumento de que a notificação foi entregue no endereço eletrônico fornecido pelo próprio devedor no momento da celebração do contrato, assim como acontece com a notificação enviada para o endereço físico.

Assevera que
juntou nos autos documento
consentâneo ao que determina o
art. 2o, §2o, do Decreto-lei 911/69, impondo-se que seja cassada a sentença
recorrida
e determinada a remessa dos autos à instância

singular, para que o processo possa prosseguir em seus ulteriores

termos.

Não há contrarrazões, ante a ausência da
angularização
processual.

Após a intimação para justificar a necessidade de tramitação dos autos em segredo de justiça, o apelante argumentou ser essencial preservar a integridade moral da parte ré. Além disso, destacou que os devedores fiduciantes monitoram o andamento do processo com o objetivo de ocultar seus bens.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
indefiro a tramitação
sigilosa
do presente recurso, pois não vislumbro quaisquer indícios para concessão do “segredo de justiça”, nos termos dos requisitos elencados no artigo 189 do Código de Processo Civil.

No caso, c
inge-se a controvérsia
a
possibilidade de extinção do processo, sem resolução de mérito, em decorrência do não atendimento à determinação de emenda à peça exordial.

Compulsando os autos
,

verifica-se que
o
apelante promovera ação
de busca e apreensão em face do
requerido,
em virtude de suposto
inadimplemento do contrato de
financiamento com pacto de alienação fiduciária avençado
.

Contudo
, em primeiro grau, foi determinada a emenda à petição inicial com a apresentação de "
notificação extrajudicial válida ou mesmo protesto do título e, ainda, se for o caso, a ocorrência mudança de endereço do requerido, informando seu atual paradeiro e/ou do veículo, a fim de viabilizar o cumprimento do mandado
”, na forma do artigo
321, parágrafo único
, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que
a alegação de comprovação da mora
por meio de
envio de e-mail motivada por “
e
ntregue” não se enquadra nas modalidades excepcionadas pela jurisprudência, tampouco houve demonstração nos autos de protesto do título para os mesmos fins
.

Em resposta, o autor/apelado deixou de cumprir a deliberação judicial, apenas reiterando os argumentos sobre a validade da notificação
extrajudicial por correio eletrônico
que instruiu a petição inicial
, senão
vejamos,

verbis
:

“
Desta forma, nos termos dos
arts
. 493 e 927, III, do CPC,
requer
seja reconhecida a validade e eficácia da notificação extrajudicial que instruiu a petição inicial da presente ação e a consequente constituição em mora do devedor
fiduciante
, na esteira do que decidiu o Colendo STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.951.888/RS.”

Então,
o juiz sentenciante
indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem exame do mérito, nos termos do artigo 485, I, do Código de
Processo Civil, porque o banco/
autor não instruiu a inicial com o comprovante válido de constituição do devedor em mora
.

Contra essa decisão,
rebela-se
o apelante
, objetivando que a sentença seja cassada
e, por conseguinte,
recebida a
inicial
com o regular
prosseguimento do feito
.

O caso é de desprovimento do recurso.

Sobre a matéria, o art. 321, do CPC
, estabelece a possibilidade de emenda à petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, nas hipóteses em que esta não preencher os requisitos do art. 319, do mesmo diploma, ou não
estiver acompanhada dos documentos indis
pensáveis à propositura da ação, como no caso concreto.

Vejamos:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts
. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou
completado.
Parágrafo
único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

Como se vê, o
indeferimento da petição inicial somente poderá ocorrer se, oportunizada à parte emendá-la, esta não o fizer satisfatoriamente, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte
.

Ora,
embora devidamente intimada para emendar a petição inicial, a
parte autora
deixou
de atender a deliberação judicial,
contestá-la
por meio do recurso cabível
ou requerer prorrogação de prazo de forma fundamentada, de sorte que não se identifica
error
in procedendo
por parte do Juízo a quo ao extinguir o processo, sem apreciação do mérito.

Nesse sentido,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE ALIENACAO FIDUCIARIA –
AUSENCIA DE NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL VALIDA, DADA SUA REALIZACAO POR MEIO ELETRONICO (E-MAIL) – EMENDA A INICIAL – DESCUMPRIMENTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUCAO DO MÉRITO – CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE
– SENTENCA MANTIDA – ART.485, I e art. 321, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC– R
ECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Na ação submetida ao procedimento especial regulado pelo Decreto-Lei no. 911/1969, a notificação extrajudicial e pressuposto de desenvolvimento valido do processo de busca e apreensão de veículo dado em garantia em contrato de alienação fiduciária (Sumula 72 do STJ), sendo que o envio de correio eletrônico (e-mail) ao endereço informado pelo devedor no contrato de alienação fiduciária não
e
suficiente para constituir o devedor em mora, pois nesse caso não resta demonstrada a efetiva ciência da mora pelo devedor.
Sendo a parte devidamente intimada para cumprir a ordem de emenda, não atendendo ao seu cumprimento, correta a sentença que extingue o processo por indeferimento da petição inicial, com fulcro no art. art. 485, I e art. 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo
Civil.
(
N.U 1009112-52.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/02/2024,
Publicado
no DJE 21/02/2024)
(destaquei)”

Nesta linha, não havendo comprovação da
mora,
requisito imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e apreensão (
Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça
), o
indeferimento da petição
inicial afigura-se correto, não
merecendo qualquer reparo
.

Ademais, cumpre consignar que o apelante

insiste
em discutir a validade da notificação extrajudicial por correio eletrônico
em ações de busca e apreensão
,
todavia, tendo em vista
que não foi apresentado recurso contra a decisão
anterior
que determinou a emenda
a inicial
, operou-se a preclusão

quanto à discussão da questão
.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024